Tribunal: TJDFT
Processo: 0700727-17.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. TERRACAP. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. AUSÊNCIA. OUTORGA DEFINITIVA DE ESCRITURA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Os arts. 141 e 492, do Código de Processo Civil, estabelecem ser vedado ao Juiz conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte, bem como proferir decisão de natureza diversa da pedida ou condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. 1.1. Logo, decidida a lide nos limites em que proposta, não há se falar em Sentença extra petita. Preliminar rejeitada.
2. A celebração de Contrato de Promessa de Compra e Venda sem cláusula de arrependimento, acarreta a constituição de direito real do promitente comprador, o qual, ao pagar integralmente o preço ajustado, diante da ausência de transferência da propriedade do imóvel, poderá requerer sua adjudicação compulsória.
3. Na hipótese vertente, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, isto é, os requisitos necessários para a adjudicação compulsória do imóvel descrito na inicial. Com efeito, o pedido de outorga da escritura definitiva deve ser julgado improcedente.
4. Recurso conhecido e provido.